Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-86.2026.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000020-34.2026.8.11.9005
IMPETRANTE: VENINA CONCEICAO DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, julgando o recurso inominado deserto e denegando seu seguimento.
2. O impetrante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em especial a comprovação de hipossuficiência econômica da parte impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
5. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão automática da gratuidade da justiça, sendo necessária a análise dos elementos constantes nos autos que comprovem a situação financeira do requerente.
6. No caso, o impetrante não apresentou documentos comprobatórios da sua condição financeira, como comprovação de renda atual, despesas mensais ou outros elementos que pudessem evidenciar sua alegada hipossuficiência econômica.
7. A ausência de tais elementos impede o reconhecimento do direito líquido e certo à gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado por esta e. Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança denegada.
Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica do requerente, não bastando a simples alegação de incapacidade financeira”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 99, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000023-86.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VENINA CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 968.456.191-15 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO do 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE, (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026